Tribunal: STF
Processo: AI 700254
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CADERNETA DE POUPANÇA.
   CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA MP
   32/89. ATO JURÍDICO PERFEITO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Os critérios
   de atualização dos depósitos de caderneta de poupança
   introduzidos pela Medida Provisória 32/89 são inaplicáveis aos
   contratos firmados antes de sua vigência, sob pena de violação ao
   ato jurídico perfeito. Precedentes.
II - Agravo regimental
   improvido.